Tribunal: TJES
Processo: 5000637-32.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-32.2022.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE CLANDESTINO DE GUARAPARI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE FISCALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA – EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – NÃO CABIMENTO DE SANÇÕES DIVERSAS ÀS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
As provas produzidas pelo Ministério Público somente elucidam que há transporte clandestino de passageiros no Município de Guarapari, mas não clarificam que as autoridades públicas municipais se abstêm de realizar a fiscalização exigida pela cláusula décima oitava do contrato de concessão e pelo ordenamento pátrio.

2.
O acervo probatório denota que

o Poder Executivo Municipal está atento à necessidade de assegurar tanto o equilíbrio do contrato de concessão quanto a segurança dos usuários do transporte coletivo municipal, porque adotou medidas concretas para coibir a prática do transporte clandestino.

3.
O Poder Judiciário não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais, incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo, na medida em que apenas deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

4.
O

art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro impõe tão somente a penalidade de multa e a medida administrativa de remoção de veículos para os casos de transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, o que reforça o acerto da sentença ao rechaçar a pretensão do
Parquet
de encaminhamento dos infratores pelas autoridades municipais à polícia judiciária.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença (evento 4796042), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública proposta pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
Não se verifica, portanto, necessidade de imposição ao ente público municipal do dever de realização da atividade fiscalizatória, o que está ocorrendo, ou mesmo de criação e/ou obtenção e disponibilização para uso, pelo Município de Guarapari, de serviço de reboque/guincho e de espaço próprio adequado para o depósito seguro dos veículos removidos nas operações de trânsito, em vista do convênio firmado com o Detran/ES, o qual prevê a utilização pela municipalidade dos serviços de solução integrada de remoção, depósito, guarda e leilão de veículos de uso terrestre envolvidos em infrações de trânsito ou recolhidos para os depósitos de veículos disponibilizados pela referida autarquia, dentre outras medidas de cooperação.
” (evento 4796042).

Asseverou que “
não cabe a membro do Ministério Público definir e eleger, a seu juízo, a melhor forma de o Poder Executivo Municipal exercer a fiscalização do transporte irregular inerente ao seu poder de polícia, estabelecendo e detalhando, com agressão ao núcleo da competência administrativa, a própria conformação das ações fiscalizatórias (locais, horários, periodicidade, protocolos de abordagem, quantitativo de agentes envolvidos etc.). Mesmo nas hipóteses em que resta evidenciada grave omissão do Poder Público, e não é este o caso dos autos, a interferência no exercício pelo Poder Público de suas competências específicas deve ser mínima, por exemplo para determinação da realização das ações fiscalizatórias em determinado setor de relevante incidência do poder de polícia ou sua intensificação, mas nunca para a própria definição do conteúdo e aspectos nucleares da atividade, como falivelmente almeja o requerente.
” (evento 4796042).

Salientou, ainda, que “
a providência requerida pelo Parquet, no particular, foge ao próprio âmbito da Lei da Ação Civil Pública, que possui caráter processual (adjetivo), e não pode servir de instrumento de imposição de obrigações sem respaldo em norma substantiva de direito material. As normas trazidas pelo requerente na inicial (art. 301 do CP e art. 153 da Lei Municipal nº 1.278/91) não autorizam, em nenhuma medida, a imposição pelo Poder Judiciário de obrigação ao Poder Público Municipal para que constranja seus agentes de fiscalização de postura e trânsito a conduzirem veículos e condutores à esfera policial e formularem requerimentos expressos para apuração da prática de crimes, cabendo a avaliação ou enquadramento da repercussão criminal de condutas aos agentes que integram a cadeia da persecução criminal, a exemplo da Polícia Militar nas ações realizadas com sua participação.
” (evento 4796042).

Por fim, deixou de condenar o
Parquet
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos dizeres do art. 18 da Lei nº 7.347/85, e registrou a incidência da remessa necessária prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na exordial de fls. 01/66 do evento 4795471, o Ministério Público Estadual narra que o contrato de concessão nº 106/2016 expurgou os espúrios serviços de transporte coletivo de passageiros prestados por diversas empresas no Município de Guarapari, porém, a omissão do ente público agravou a clandestinidade dos “
perueiros
”.

O
Parquet
aduz que as atividades dos perueiros “
vem sendo objeto de apuração em procedimentos diversos desde o longínquo ano de 2014 e remanescem até este ano de 2022 SEM NENHUMA SOLUÇÃO pelo poder público municipal, o qual simplesmente não fiscaliza, ou não o faz de modo eficaz/coordenado, e permite a continuidade da exploração clandestina do transporte coletivo.
” (fl. 06 do evento 4795471).

Foi relatado que “
a empresa que opera de modo legalizado é ‘vampirizada’ pelos exercentes de transporte coletivo clandestino sem nenhuma oposição do poder concedente
” (fl. 28 do evento 4795471) e que “
Todos perdem, inclusive o usuário, que se ilude em sua simplicidade, desconhecimento e necessidade, quando opta pelo ‘preço mais baixo’ cobrado pelos clandestinos e pelos supostos ‘melhores horários e frequências’
” (fl. 32 do evento 4795471).

Ao compulsar os autos,
reputo que as reportagens jornalísticas
(evento 4795475)
; a nota oficia
l (evento 4795476)
e a manifestação
(evento 4795477)
da
Expresso Lorenzutti
, concessionária de transporte coletivo de Guarapari; as notificações recomendatórias nº 05/14 e nº 06/14
(eventos 4795478 e 4795479);
e os vídeos dos eventos 4795483, 4795984, 4795985 e 4795991 não demonstram cabalmente que o Município de Guarapari se omite do dever de fiscalizar o transporte clandestino de passageiros
.

As provas produzidas pelo Ministério Público somente elucidam que
há transporte clandestino
de passageiros no Município de Guarapari,
mas não clarificam que as autoridades públicas municipais se abstêm de realizar a fiscalização exigida pela cláusula décima oitava
(fl. 07 evento 4795474)
do contrato de concessão e pelo ordenamento pátrio.

Impende destacar que
há certa animosidade entre a empresa concessionária e o poder concedente,
visto que a municipalidade interpôs o agravo de instrumento de nº 5006794-21.2021.8.08.0000 contra decisão interlocutória proferida na ação de nº 0002512-93.2020.8.08.0021, almejando que a concessionária de transporte público, C Lorenzutti Participações Ltda.,
fosse compelida a restaurar a oferta de coletivos do período pré-pandemia da Covid-19, de modo a evitar o incremento do transporte clandestino,

pretensão que foi acolhida pela colenda Primeira Câmara Cível
, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PREVENÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CONCESSÃO – SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – REDUÇÃO DE LINHAS E HORÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 179, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ao Presidente e ao Vice-Presidente, bem como ao Corregedor-Geral da Justiça, não serão distribuídos processos judiciais. 2. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos da legislação vigente, a operação de trajetos e linhas em números menores que aqueles previstos em contrato de concessão deve ocorrer em contextos excepcionais, quando a prestação do serviço ocorrerá em regime provisório, contexto que não de vislumbra na hipótese vertente.

Ademais, é notório
1
(art. 375 do CPC) que a
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

recomendou
que a Prefeitura Municipal de Guarapari procedesse à revisão de cláusulas do contrato de concessão nº 106/2016 (evento 4795474), s
endo que a equipe técnica do TCE-ES apontou irregularidade na oferta de ônibus por parte da
Expresso Lorenzutti
,
vide:

“[...]
a ausência de estudo faz com que a Concessionária tenha que manter a frota inicial prevista no Contrato, que, conforme já demonstrado acima são: 64 ônibus operacionais; 7 reservas, perfazendo um total de 71 ônibus. Entretanto, o quantitativo empregado está muito aquém desse total: 51 ônibus operacionais e 67 totais a partir do segundo ano, conforme apresentado pela defesa (evento 128, pag. 21).
” (fl. 13 do Acórdão 01592/2020-3 – 2ª Câmara; Processos nº 02765/2019-5 e nº 07700/2018/1; Relator: Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha; Sessão de Julgamento: 10/12/2020).

Posteriormente, a
Primeira Câmara do TCE-ES
no acórdão de nº 00650/2023-5, de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, r
econheceu uma série de irregularidades no procedimento licitatório deflagrado pelo edital de concorrência pública
nº 02/2016 (evento 4796030)
, incluindo o direcionamento do certame em prol da
Expresso Lorenzutti
,
tendo aplicado sanções aos então gestores públicos envolvidos e determinado a organização de
nova licitação
para a concessão dos serviços de transporte coletivo no Município de Guarapari
2
.

Aliás, constata-se que, no dia 29 de dezembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Guarapari publicou o edital de pregão eletrônico nº 207/2023, cujo objeto consiste na “
contratação de empresa especializada na prestação de consultoria técnico-profissional de estudos e pesquisas na área de transporte público coletivo para elaboração de projeto básico, qual deverá conter o diagnóstico do sistema atual de custo por passageiros – SEPTRAN
”
3
.

Mister ressaltar que o
Chefe do Poder Executivo vetou o projeto de lei
nº 168/2021 (evento 4795472), de autoria de membro da Câmara Municipal de Guarapari,
por vislumbrar vícios nomoestático e nomodinâmico de inconstitucionalidade,
já que o
PL poderia fomentar a prática odiosa combatida pelo
Parquet
, ao regulamentar sistema de transporte público municipal com capacidade entre 08 (oito) a 16 (dezesseis) passageiros
, sendo que a Câmara Municipal de Guarapari derrubou o veto.

Por isso, o
Prefeito Municipal de Guarapari propôs
(evento 4796008)
representação de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 4.646/21
, que foi registrada sob o nº
5002096-35.2022.8.08.0000
, sendo que o
egrégio plenário desta Corte
,
à unanimidade
, acompanhou o voto do culto relator, Desembargador Adalto Dias Tristão, para julgar procedente a ação de controle concentrado de constitucionalidade,
de modo a declarar a inconstitucionalidade da mencionada norma com efeitos
ex tunc
, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 4.646, DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – AFRONTA AS PREVISÕES CONTIDAS NO ARTIGO 20, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NOS ARTIGOS 58, INCISOS I E IV, E 88, INCISO XX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - INDÍCIO DE VÍCIOS FORMAL E MATERIAL – CONFIGURADO – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Lei Municipal nº 4.646/2021, ao contrariar a disciplina estabelecida pela Lei Orgânica de Guarapari, supostamente viola a Constituição do Estado do Espírito Santo, sob o aspecto formal. 2. O reflexo direto da disciplina do artigo 88, XX, da LOM, é que a oficialização, alteração das normas do transporte público municipal, caracteriza-se como serviço público a ser prestado pelo Prefeito Municipal, através da organização administrativa, do orçamento e da estrutura do Poder Executivo, vinculando consequentemente a iniciativa de Projeto de Lei que verse sobre a matéria ao Alcaide, na forma do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no artigo 58, I e IV, da própria Lei Orgânica de Guarapari. 3. No mais, ao desrespeitar reserva de iniciativa legiferante e modificar regra de execução de determinado serviço público, contrariando nos artigos 58, I e IV, e 88, XX, da Lei Orgânica de Guarapari, o dispositivo impugnado, integrante de lei ordinária (hierarquicamente inferior à LOM), viola o comando estabelecido pelo artigo 20 da Constituição do Estado do Espírito Santo, pelo qual "o município reger-se-á por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição federal e os desta Constituição". 4. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente. (TJES; ADI 5002096-35.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Sessão de Julgamento: 07/11/2022)

Acrescente-se que
o Município de Guarapari,
no dia
29 de março de 2022,
celebrou o convênio (fls. 24/35 do evento 4796007) de cooperação técnica nº 022/2022 com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES),
com o intuito de remover, depositar e leiloar veículos de trânsitos de uso terrestre envolvidos em infrações de trânsito.

Nesse contexto, tenho que o
Poder Executivo Municipa
l está atento à necessidade de assegurar tanto o equilíbrio do contrato de concessão quanto a segurança dos usuários do transporte coletivo municipal,
porque adotou medidas concretas para coibir a prática do transporte clandestino.

Outrossim, aparentemente as
recomendações do TCE-ES estão sendo seguidas pela municipalidade
, uma vez que
novo certame para contratação de empresa especializada
na elaboração de projeto básico
foi deflagrado
, com o intuito de
extirpar da futura concessão de serviços de transporte coletivo as irregularidades verificadas no procedimento do edital de concorrência nº 02/2026.

Insta frisar que o P
oder Judiciário não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais,
incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo, na medida em que apenas deve atuar de modo
excepcionalíssimo
se as políticas públicas estiveram totalmente
dissociadas do compromisso constitucional
e para
evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais
. Nessa linha de entendimento,
esta colenda Câmara Cível já decidiu em ação civil pública, que envolvia as mesmas partes,
que:

REMESSA EX OFFICIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CASO EM APREÇO. PODER DE POLÍCIA REGULARMENTE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA COIBIR A PRÁTICA DE TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. A Ação Civil Pública traduz-se em legítimo instrumento vocacionado a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social (STJ, RESP 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). II. A ingerência do Poder Judiciário em questões afetas a este tema deve operar-se com a devida cautela, eis que a sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, RESP 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).
III. A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional reclama a precisa e indispensável comprovação da omissão do Poder Público na implementação de relevantes políticas públicas voltadas às medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem o que a rejeição do que postulado em sede de Ação Civil Pública se revelará impositiva. lV. In casu, à míngua de provas relevadoras da omissão da Administração Pública Municipal no exercício do seu Poder de Polícia para coibir a prática de transporte clandestino de passageiros, impõe-se a manutenção da Sentença de improcedência dos pedidos inauguras.
(TJES; RN 0004733-25.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 02/05/2017; DJES 10/05/2017)

Cumpre mencionar, ainda, que o art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro impõe
tão somente a penalidade de multa e a medida administrativa de remoção de veículos
para os casos de transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim,
o que reforça o acerto da sentença ao rechaçar a pretensão do
Parquet
de encaminhamento dos infratores pelas autoridades municipais à polícia judiciária
. Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEER/MG. TRANSPORTE IRREGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA QUE SE INSERE NA ÓRBITA DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ARVORAR-SE NO PAPEL DE ADMINISTRADOR. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO NÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Versam os autos sobre ação civil pública proposta pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG), visando à condenação da Associação dos Transportadores Terrestres de Passageiros e Cargas de Minas Gerais (ATTPC-MG) a uma série de obrigações de fazer, não fazer, no desiderato de coibir o transporte irregular intermunicipal de passageiros. 2. Contudo, da análise da Lei Estadual nº 19.455/11 c/c Decreto nº 45.785/11,
verifica-se que o controle e a fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros já se inserem no poder de polícia do DEER/MG, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em seu exercício, sob pena de, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, arvorar-se no papel de administrador. 3. Embora não se ignore o inexorável interesse público subjacente ao controle e à fiscalização que deve diuturnamente haver sobre o transporte clandestino de passageiros, a ação civil pública consiste em via manifestamente inadequada para a implementação de sanções não previstas no Código de Trânsito Brasileiro, as quais se submetem ao princípio da legalidade ou da reserva legal.
(TJMG; RN 1704272-16.2013.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 20/02/2020; DJEMG 03/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO PARADIGMA. RE Nº 661.702/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL Nº 19.445/11. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
O transporte realizado de maneira irregular está sujeito à fiscalização dos órgãos públicos, no exercício de seu poder de polícia, seguindo, estritamente, o princípio da legalidade. O Código de Trânsito Brasileiro prevê medida administrativa de remoção para o veículo que esteja sendo usado para transporte irregular de passageiros.
Não possuindo o agente, autorização dos órgãos públicos para o exercício do transporte de passageiros, o simples fato das pessoas desembarcarem do veículo não exime o condutor das responsabilidades e penalidades legalmente previstas. (TJMG; AC-RN 0014395-08.2015.8.13.0398; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 08/03/2022; DJEMG 14/03/2022)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Reforma neste tocante. A Administração Pública exerce a função fiscalizadora do transporte irregular de passageiros, através do exercício do poder de polícia. Objeto da ação que não se amolda a finalidade precípua da Ação Civil Pública.
O exercício do poder de polícia, a fiscalização e a repressão constituem atividade típica da Administração Pública, não comportando ao Poder Judiciário a intervenção na atividade administrativa, nem mesmo a imposição de sanções mais severas do que aquelas já previstas, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
Sentença reformada para extinguir o feito sem julgamento do mérito e afastar a condenação de honorários advocatícios, por força do art. 18, Lei nº 7.347/85. Recurso parcialmente provido para tanto. (TJSP; AC 1028174-90.2018.8.26.0577; Ac. 15493315; São José dos Campos; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 17/03/2022; DJESP 05/04/2022; Pág. 2860)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Sem condenação do órgão apelante ao pagamento de honorários recursais, dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

Por fim,
CONFIRMO
a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário.

É como voto.

1
Disponível em: < https://www.tcees.tc.br/tce-es-recomenda-que-prefeitura-de-guarapari-revise-clausulas-de-contrato-de-concessao-de-servico-de-transporte-coletivo/>

2
Disponível em: <
https://www.tcees.tc.br/tce-es-multa-gestores-e-determina-que-prefeitura-faca-nova-licitacao-de-transporte-coletivo-em-guarapari/
>

3
Disponível em: <
https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/licitacao/1006-edital-1703856658.pdf
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria